Tribunal: TJSP
Processo: 2232862-74.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão por ter sido mantido o efeito suspensivo anteriormente deferido em despacho de recebimento do agravo de instrumento – Não procede – Ponto abordado na decisão – Embargante, ademais, que deixou de manejar agravo interno para contestar a medida deferida – Embargados, que constaram em campos diversos do instrumento contratual e são partes, na figura

Ementa:

Embargos de declaração – Alegação de omissão por ter sido mantido o efeito suspensivo anteriormente deferido em despacho de recebimento do agravo de instrumento – Não procede – Ponto abordado na decisão – Embargante, ademais, que deixou de manejar agravo interno para contestar a medida deferida – Embargados, que constaram em campos diversos do instrumento contratual e são partes, na figura de réus, do processo de origem, e agravantes no recurso principal – Despacho que somente determinou que os agravantes se manifestassem sobre a documentação juntada pela parte agravada – Ausência de omissão – Pretendida a revogação do efeito suspensivo por meio de embargos - Inadmissibilidade - Embargos rejeitados -